Tribunal: STF
Processo: ADI 6893
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.201/2020 DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR GRÁFICOS SOBRE A VELOCIDADE MÉDIA DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA INTERNET. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA DA LIVRE INICIATIVA E DA PROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.